Tribunal: TJSP
Processo: 2298173-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c.c. Repetição de Indébito – ISSQN – Município de Mombuca – Retenção do imposto inclusive sobre o valor dos materiais utilizados para execução da obra objeto do contrato DER/SP 21.692-6 (Programa de recuperação de estradas vicinais do Estado de São Paulo) – Decisão que indeferiu pedido de tutela

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c.c. Repetição de Indébito – ISSQN – Município de Mombuca – Retenção do imposto inclusive sobre o valor dos materiais utilizados para execução da obra objeto do contrato DER/SP 21.692-6 (Programa de recuperação de estradas vicinais do Estado de São Paulo) – Decisão que indeferiu pedido de tutela antecedente fundada no artigo 151, II, do CTN, pela ausência dos requisitos legais, uma vez que o direito alegado pela autora não se revela "ictu oculi", sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório, sobretudo diante da presunção de legalidade que cerca os atos administrativos – Insurgência da autora – Cabimento – Reconhecimento da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Presença dos requisitos dos artigos 294 e 300 do CPC – Suspensão da exigibilidade dos créditos apontados mediante depósito judicial integral e em dinheiro, com fundamento no artigo 151, II, do CTN e Súmula 112 do c. STJ – Tutela concedida definitivamente – Decisão reformada – Recurso provido.